Tribunal: TJDFT
Processo: 0737682-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção do feito sem resolução de mérito. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ausência de comprovação da mora. Emenda à inicial. insatisfatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, diante da ausência de comprovação da mora do devedor, conforme exigido pelo Juízo de origem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da extinção do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, diante do não atendimento à determinação de emenda da petição inicial para comprovação da mora.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial foi instruída com contrato de alienação fiduciária, mas a notificação extrajudicial apresentada indica número de contrato diverso daquele constante na cédula de crédito, o que inviabiliza a comprovação da mora.
4. A ausência de comprovação da mora, aliada à emenda insatisfatória, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do CPC, art. 485, inc. IV.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
_________
Teses de julgamento: “A notificação extrajudicial com número de contrato divergente do constante da cédula de crédito não constitui validamente o devedor em mora. A ausência de comprovação da mora, não sanada após intimação para emenda, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 321, parágrafo único, 330, inc. IV, 485, inc. IV e § 1o. D. 911/69, art. 2o, § 2o, 3o. Súmula 72 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0743074-54.2024.8.07.0001, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025, APC 0706041-61.2023.8.07.0002, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05.09.2024, APC 0730025-09.2025.8.07.0001, Rel(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025.